Tribunal: TJBA
Processo: 8032941-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032941-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR CERQUEIRA FEITOSA

AGRAVADO: GENIVAL DE JESUS AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÕES CAUSADAS POR PISCINA INSTALADA EM IMÓVEL VIZINHO. DECISÃO QUE DETERMINOU ESVAZIAMENTO DA PISCINA E DESATIVAÇÃO DAS TUBULAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o esvaziamento da piscina e a desativação de tubulações em imóvel do agravante, diante de infiltrações no imóvel vizinho dos agravados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para justificar a manutenção da medida liminar de obrigação de não fazer.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito favorece os agravados, diante da verossimilhança de suas alegações, corroboradas por fotografias e vídeos que demonstram risco estrutural à residência.
4. O laudo apresentado pelo agravante possui caráter unilateral, não submetido ao contraditório, possuindo valor probatório limitado.
5. O perigo de dano irreparável recai sobre os agravados, que alegam risco à segurança de sua residência e de seus ocupantes.
6. A medida imposta é reversível, uma vez que a piscina pode ser reativada posteriormente, diferentemente dos danos progressivos ao imóvel vizinho.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Laudo pericial unilateral não possui força suficiente para afastar decisão concessiva de tutela de urgência. 2. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a manutenção da ordem de esvaziamento da piscina e desativação de tubulações até a instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8035101-15.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032941-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDSON SILVA MOREIRA e como apelada GENIVAL DE JESUS AMORIM e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.